Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DECORRENTE DE APURAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAD. ART. 217, §2o DA LC No 840/2011. LC No 967/2020. ATO DEMISSÓRIO PUBLICADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Não há se falar em inépcia da petição inicial, à luz do do art. 6o da Lei no 12.016/2009 e do art. 330, §1o, do CPC, quando se verifica que as razões de pedir foram devidamente apresentadas nos autos e que o pedido (determinado) delas decorre logicamente, não se observando qualquer incompatibilidade. Preliminar rejeitada.
2. Na espécie, visa o impetrante à anulação do ato de sua demissão e consequente reintegração ao cargo que ocupava, com o reestabelecimento do pagamento de vencimentos e vantagens correlacionados e o cômputo do tempo de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins de direito.
2.1. Por o impetrante ser servidor distrital, submete-se ao disposto na Lei Complementar no 840/2011, que, em seu art. 208, I e §§ 1o a 3o, estabelece que a ação disciplinar prescreve em cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tendo o referido prazo prescricional início na data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar, podendo ser interrompido uma única vez, sendo sua contagem reiniciada depois de esgotados os prazos para conclusão do processo disciplinar, previstos na citada Lei Complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver.
2.1.1. A corroborar, a Súmula no 635 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “[o]s prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.
2.2. Observada a data em que a autoridade competente para a instauração do processo disciplinar tomou ciência do fato (abandono de cargo pelo impetrante), quando o prazo prescricional começou a correr; a data da instalação da Comissão de Processo Administrativo, que interrompeu a prescrição; e a de reinício do prazo em questão, além das suspensões verificadas no transcorrer do processo administrativo decorrentes do art. 217, §2o da LC no 840/2011 e da LC no 967/2020, constata-se que o ato que aplicou a penalidade de demissão ao impetrante foi publicado dentro do prazo prescricional, não se vislumbrando, pois, direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança.
3. Também não se verifica qualquer vício ou ilegalidade no processo administrativo que culminou no ato demissório em questão, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4. Segurança denegada.